Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO SEGURANÇA. IMPOSTO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N.o 190/2022. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO. PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS. ANTERIORIDADE. NOVENTENA. APLICAÇÃO.
1. A controvérsia recursal relacionada ao DIFAL alusivo ao ICMS deve ser examinada com base no decidido pelo STF no âmbito do paradigma estabelecido no RE n.o 1.287.019/DF, onde se fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.093/STF): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. No intuito de conferir maior segurança jurídica ao tema, o STF determinou a “modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”
3. Não há como validar a incidência do tributo a partir do exercício financeiro de 2022, porquanto o fundamento da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal foi decorrente da ausência de edição de Lei Complementar que justificasse a exigibilidade de DIFAL-ICMS.
4. A Lei Complementar n.o 190/2022 equivale a uma instituição de tributo, o que atrai a incidência do respeito à anterioridade tributária, sendo que a cobrança somente poderá ser realizada após o transcurso de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data da publicação da lei instituidora e desde que já tenha sido atingido o início do exercício subsequente.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.
6. Apelação conhecida e desprovida.